Tribunal: TJDFT
Processo: 0727005-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CONFIGURADO.
Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição e a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Réu preso em flagrante, depois de vender uma porção de droga, na posse de crack e maconha, além de dinheiro, sendo apreendidos balança de precisão e veículo com resquícios de substância entorpecente, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da apreensão e da prisão.
Ações penais em curso podem impedir o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, como no caso. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus o réu não se desincumbiu. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal. Não há se falar em desclassificação do delito, pois o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem, comprovado o dolo para a prática delituosa.
A condenação à pena de multa decorre do preceito secundário da norma prevista no dispositivo legal.
A detração, não implicando alteração do regime inicial, deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.
Apelo desprovido.